Tribunal: TJDFT
Processo: 0747364-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Processo : 0747364-81.2025.8.07.0000 DESPACHO 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 254687333 dos autos originários n. 0742776-28.2025.8.07.0001) que reconheceu a prevenção entre a execução originária e outra anteriormente ajuizada e determinou a conversão do feito em ação de arbitramento de honorários, facultando ao exequente a substituição da petição inicial e a redistribuição da ação no prazo de 15 dias. Eis o teor da decisão atacada: 1. O processo no 0709302-66.2025.8.07.0001 versa sobre a execução da prestação resultante do percentual de honorários contratados e incidentes sobre os alimentos judiciais fixados e já auferidos pela executada, a qual não repassou ao advogado credor o percentual ajustado. No presente feito, no entanto, persegue-se o pagamento decorrente da meação referente à partilha judicial decretada por sentença. Assim e considerando que ambas as demandas esteiam-se na mesma relação contratual, reconheço a prevenção. 2. A sentença que determinou a partilha judicial foi prolatada em 07/08/2025, conforme ID 246098627. No entanto, em 20/12/2024, foi rescindida a relação contratual (ID 246098628). No caso, diante da extinção do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do exaurimento de seu objeto, os honorários de advogado devem ser fixados mediante ação própria (arbitramento), ficando desde já facultada a conversão da mediante petição inicial substitutiva, hipótese em que o processo será redistribuído. Prazo: 15 dias. 3. Após, conclusos. O agravante relata que ambas as execuções fundam-se no mesmo contrato de honorários advocatícios: a de no 0709302-66.2025.8.07.0001 referente ao percentual sobre alimentos judiciais já percebidos pela cliente e a ação originária relativa ao percentual incidente sobre a meação apurada na ação de partilha de bens. Argumenta que, embora tenha sido reconhecida a prevenção entre os feitos, a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir a via executiva com base em suposta rescisão contratual anterior ao exaurimento do objeto. Defende que o processo de partilha de bens, que originou o benefício econômico da cliente, foi regularmente sentenciado e transitou em julgado em 31/07/2025, sem interposição de recursos. Assevera que todos os atos processuais necessários à entrega da prestação jurisdicional foram efetivamente realizados pelo agravante previamente à sentença da partilha. Considera que indevida a conversão do feito para ação de arbitramento, mostrando-se cabível a execução do contrato de honorários, como título executivo extrajudicial. Sustenta que a decisão agravada incorreu em erro de premissa ao basear-se em data equivocada de prolação da sentença (07/08/2025), ignorando que o trânsito em julgado se deu em 31/07/2025, o que comprova que o mérito da partilha já se encontrava definitivamente consolidado, tornando o crédito contratual exigível na forma ajustada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. 2. No ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigível, o respectivo preparo, o que não foi observado na espécie. Atualmente, no âmbito da Justiça do DF, as custas judiciais e preparo podem ser pagos de duas formas: (i) por meio do Pix e (ii) dos cartões de crédito credenciados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). As duas modalidades oferecem maior celeridade e eficiência na vinculação do comprovante de pagamento aos autos de forma automática. No caso, o agravo de instrumento foi interposto em 27/10/2025 às 14:18, mas até o momento não foi comprovado o pagamento do preparo. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDFT, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, o agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 04 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator